Tribunal: TJMT
Processo: 0003514-84.2016.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003514-84.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Valdecir Mendes dos Santos (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DOS SANTOS - CPF: 045.110.303-32 (VÍTIMA), Ivan Osvaldo Martins (VÍTIMA), IVAN OSVALDO MARTINS - CPF: 905.828.961-34 (VÍTIMA), VALDECIR MENDES DOS SANTOS (RECORRENTE), BENEDITO VIANA DOS SANTOS (RECORRENTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (2X) QUALIFICADO PELA FUTILIDADE -
1. NULIDADE DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS
–
EIVA NÃO RECONHECIDA – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELA CONFISSÃO DO RECORRENTE E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
A falta do laudo de exame de corpo de delito, por si só, não se traduz em carência de prova da materialidade delitiva, contanto que haja outras evidências capazes de comprovar a efetiva ocorrência do delito,
a exemplo da confissão judicial do
recorrente noticiando ter esfaqueado as duas vítimas,

fato este também comunicado ao magistrado por ambas.

2. MÉRITO
–
2.1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA INEXISTENTE NO CASO –
2.2.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES
– INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
– ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIAS SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI -
3.

RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiros de mal injusto e grave provocado pelas vítimas, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

2.2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Valdecir Mendes dos Santos
, contra a sentença em que foi
pronunciado
pela suposta autoria de dois

crimes de
Tentativa de Homicídio
, previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP
.

Preliminarmente
o recorrente busca a
declaração de nulidade do processo
devido à
inexistência de Exame de corpo de delito e de prontuário médico
aptos a demostrar a materialidade do delito em tese praticado contra a vítima
Ivan Osvaldo Martins
.
No mérito
, almeja a
absolvição sumária
sob a alegação de que teria agido em
Legítima defesa
, pugnando,
subsidiariamente
, pela
desclassificação
do crime doloso contra a vida, para o de
lesão corporal simples
tipificado no
art. 129,
caput
, do CP (Id.
191671793
).

As
contrarrazões
são pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso (Id.
191671795
).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou sobre a preliminar, opinando, no mérito, pelo
não provimento
do recurso (Id.
201921165).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 00h11min., da noite de 5 de dezembro de 2016 no estabelecimento comercial denominado “Bar do Justino”, situado na Av. Bandeirantes da cidade de Paranatinga-MT,
Valdecir Mendes dos Santos
após discussão e, mediante golpes de canivete, tentou matar
Francisco Alves dos Santos
e
Ivan Osvaldo Martins
só não logrando êxito porque as vítimas receberam pronto atendimento médico.

Após regular instrução processual, sobreveio pronúncia nos moldes postos no relatório, contra a qual
Valdecir
se insurge suscitando, preliminarmente, a
nulidade do processo
por ausência de provas acerca da materialidade relativa ao delito em tese praticado contra a vítima
Ivan Osvaldo Martins
. No mérito, almeja a
absolvição sumária
sob a alegação de que teria agido em
Legítima defesa
, pugnando, subsidiariamente, pela
desclassificação
do crime doloso contra a vida, para o de
lesão corporal simples
tipificado no
art. 129,
caput
, do CP (Id.
191671793
).

I –

Preliminar – Nulidade Do Processo - Ausência de materialidade – inobservância da regra do art. 158 do CPP:

De início, o recorrente
busca a
declaração de nulidade do processo
em virtude da inexistência de Exame de corpo de delito e de prontuário médico aptos a demostrar a materialidade do delito em tese praticado contra a vítima
Ivan Osvaldo Martins
.

Sem razão, contudo, pois embora realmente não conste nos autos os documentos supracitados e, conquanto
o art. 158 do CPP determine que, quando a infração penal deixar vestígio (como no caso de homicídio), é indispensável o exame de corpo de delito,
in casu
, a materialidade delitiva resta evidenciada por provas diversas (o que é possibilitado pelo art. 167, da mesma fonte legislativa), a exemplo da confissão judicial do
recorrente noticiando ter esfaqueado as vítimas, dentre elas
Ivan Osvaldo Martins
, fato este também comunicado ao magistrado por ambos os ofendidos.

Esse raciocínio ganha força tendo em vista a máxima vigente no CPP de que não existe hierarquia entre as provas. Aliás, em se tratando de homicídio, o STF, ao julgar o Habeas Corpus n. 73.522 quer a dúvida advinda
da ausência do exame de corpo de delito com a existência de indícios da existência do crime e autoria deve ser dissipada sob a égide do Tribunal do Júri.

Nos termos fixados pela jurisprudência:

“(...). 1. Apesar da impossibilidade de elaboração do laudo de necropsia, por não ter sido autorizado pela família da vítima, a Corte estadual concluiu pela suficiência das diversas provas contidas nos autos acerca da materialidade delitiva, não havendo que se falar em inexistência de comprovação hábil da materialidade do delito, eis que foram elencados no aresto a quo diversos elementos comprobatórios, em atendimento ao disposto no art. 167 do CPP.

Precedentes. (....)”. (AgRg no REsp n. 1.468.085/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.)

“(...). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos. (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 499.200/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

“(...). Afasta-se a alegação de ausência de justa causa para a ação penal se, não obstante o processo digital careça do exame pericial relativo às lesões sofridas por uma das vítimas, os demais elementos probatórios produzidos, especialmente os depoimentos testemunhais e das próprias vítimas, além da confissão do apelante, atestarem o cometimento do crime de tentativa de homicídio. Outrossim, com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ;

(...)”. (STJ. N.U 0010158-54.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

II – Absolvição sumária:

Ademais, invoca-se a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, para alcançar a
absolvição sumária
. Para tanto, o recorrente assevera que não teria agredido as vítimas com o intuito de ceifar sua vida, mas, tão somente, de revidar injusta agressão perpetrada contra si.

Sobre o assunto, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

No caso em exame, compulsando atentamente os autos, verifico que a existência dos fatos criminosos, inclusive com seus vestígios materiais, está demonstrada tanto pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 191673167) e do Auto de Exame de Corpo Delito e Mapa Topográfico para localização das lesões – vítima
Francisco
(Id. 191673167), quanto da prova oral produzida nas duas fases da investigação criminal a demonstrar que podem ter acontecido os crimes no dia, hora e local, mencionados na pronúncia.

Já os indícios mínimos de autoria são extraídos das declarações prestadas pelos ofendidos em ambas as fases da persecução penal, noticiando que estavam em um bar quando o recorrente chegou e passou a lhes provocar e, quando, de fato se desentenderam, foram esfaqueadas por ele. Por sua vez,
Valdecir
, conquanto não negue ter esfaqueado as vítimas, alega ter agido em legítima defesa. (Id. 191671771).

Porém, em linha oposta àquela verberada nas razões recursais, anoto que não estão demonstrados,
com a certeza que a prolação de um decreto de absolvição sumária requer
, os requisitos autorizadores da legítima defesa.

Em outros termos, não existe na hipótese em exame, a comprovação induvidosa de que o recorrente teria se comportado com vistas a afastar injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Faço essa afirmação, considerando o depoimento judicial do ofendido
Ivan
dizendo que durante a suposta ação delitiva,
Valdecir

declarou não ter medo de matar ou de morrer
o que em tese pode indicar que sua ação era norteada por
animus necandi
.

Ademais, na mesma fase processual a testemunha
Justino Alves dos Santos
, dono do bar em que ocorreram os fatos, disse ao magistrado que soube que o recorrente havia esfaqueado os ofendidos e o viu correndo atrás delas depois da suposta ação delitiva (Id. 191671771).

Há, portanto, dúvidas acerca da ocorrência, ou não, da referida excludente de ilicitude na hipótese dos autos, o que, impõe a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, tal como, ilustra o julgado reproduzido abaixo:

Portanto, nesta fase processual é vedado fazer juízo de valor quando não há de veemente a demonstração da legítima defesa.

Com isso, embora o esforço da defesa ao alegar a excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CP - legítima defesa -, não há como acolher o pleito nesta fase processual.

Por oportuno:

“(...). 1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. 2. Na presente hipótese, em que pesem os esforços argumentativos em sentido contrário, não há falar em absolvição sumária com esteio no brocardo jurídico in dubio pro reo quando minimamente delineado o nexo causal entre as lesões provocadas pelo recorrente e o óbito do ofendido. 3.
Além disso, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII, d, da Constituição Federal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJMT. 0000062-42.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024). Destaquei.

III – Desclassificação:

Igualmente, impossível afirmar com a certeza exigida pela desclassificação pretendida, que o recorrente, na realidade, não quisesse matar as vítimas, ou, ao menos, que, ao golpeá-las com arma branca, não tenha assumido o risco de produzir tal resultado.

Assim entendo, porque o golpe foi desferido em
Francisco
na lombar direita, o que poderia ter causado perfuração renal por exemplo e, também devido ao noticiado pela testemunha Justino que asseverou ter visto o recorrente correndo atrás das vítimas após tê-las esfaqueado.

Ora, como já mencionado em termos diversos, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“... 4.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida.
Logo, na espécie, diante da inexistência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do primeiro recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (TJMT. 1028297-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). Destaquei.

Outrossim, nos termos do art. 413 do CPP, para a prolação da sentença de pronúncia basta que o juiz constate a existência do crime e da presença de indícios de autoria ou participação de modo que acertada a decisão ora hostilizada, eis, que devidamente fundamentada.

Dessarte, impossível afastar sumariamente o
animus necandi
da conduta do agente e desclassificar a conduta delitiva, conforme quer a defesa.

Além disso, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
e,
no mérito
,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito para manter a sentença de pronúncia tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024